Tribunal: TJES
Processo: 0000576-38.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-38.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUARAMASSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
.
Nos termos da legislação processual civil, é tempestiva a apelação apresentada dentro do prazo quinzenal útil.
Preliminar de intempestividade, rejeitada
.

2 – PRELIMINAR DE NU
LIDADE POR
CERCEAMENTO
AO DIREITO DE
DEFESA.
Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação do conjunto probatório necessário para formar o seu convencimento, de modo que a negativa de produção da prova que considerar desnecessária não caracteriza cerceamento ao direito de defesa.
Preliminar de nulidade, rejeitada
.

3 - MÉRITO.
Em se tratando de ação revisional, é possível o reexame do contrato e suas cláusulas, com o fito de afastar eventuais ilegalidades.

3
.
1 –
Comprovado que os juros cobrados não são abusivos, encontrando-se em patamar equivalente ao praticado no mercado no período em que foi contratado, não existe razão para modificação da taxa avençada.

3.
2

–
Havendo a contratação expressa da capitalização, notadamente porque o percentual da taxa anual de juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal, inexiste ilegalidade.

3.
3

–
A utilização da Tabela Price, por si só, não revela a abusividade na capitalização dos juros, notadamente quando praticados na média do mercado. Precedentes TJES.

4.
Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, rejeitada; recurso conhecido, preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa, rejeitada e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0
000576-38.2017.8.08.0021

APTE:
GUARAMASSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GUARAMASSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M
E
, eis que irresignada com a sentença que, nos autos da ação de revisão contratual, julgou improcedente o pleito exordial.

Em sua
s razões,

a

recorrente
aduz
iu
,
preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de prova pericial e, no mérito,
abusividade da capitalização dos juros pelo uso da
T
abela
P
rice.

Nas c
ontrarrazões,
o
apelado

s
uscit
ou
preliminar de não conhecimento
do recurso,
ante a intempestividade
. No mérito, pugn
ou
pelo improvimento d
o apelo.

F
eito essas breves considerações, inicio pelo exame da preliminar
arguida
em contrarrazões.

DAS PRELIMINARES

1. DA INTEMPESTIVIDADE – SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

Sustentou o recorrido em contrarrazões o não conhecimento do recurso, ao fundamento de intempestividade.

Pois bem.

Observa-se que a sentença objurgada fora publicada no Diário de Justiça no dia 13/05/2021, como se vê da certidão de fls.111/112 (pág. 58/59 do arquivo parte 4), ao passo que nos dias 03/06/2021 e 04/06/2021 eram, respectivamente, feriado de Corpus Christi e ponto facultativo. Assim, a interposição do recurso de apelação no dia 07/06/2021, afigura-se dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a revelar a tempestividade do inconformismo.

Dito isso,
rejeito a preliminar
de intempestividade arguida.

É como voto.

2. DO ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO

Como preliminar, o apelante requer a declaração de nulidade do julgado em razão do cerceamento ao direito de defesa, ao fundamento de não obstante ter pugnado pela produção de prova pericial, teve seu direito tolhido com a recusa do julgador e ato contínuo, com o julgamento antecipado da lide.

Sobre o tema, d
ispõe o
art
igo

370 e seguintes
do CPC
que,

c
ompete ao Juiz determinar, a produção de provas imprescindíveis ao deslinde da controvérsia,
com o objetivo de obter a verdade dos fatos, elucidação das questões e a efetividade da justiç
a
.

Nessa linha de
pensamento
o
Superior Tribunal de Justiça
consignou que: “[...
] cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
[...]”.
(AgInt no AREsp n. 1.947.464/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

A corroborar este entendimento colaciono precedente da supracitada Corte Superior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Feitas tais considerações,
de se registrar que o magistrado, no caso em exame, infirmou o seu convencimento pelo teor do conjunto probatório presente nos autos, mormente pela prova documental, de modo que a ausência de produção de
prova pericial
, como pretendia
a
apelante, não caracteriza cerceamento de defesa.

Até porque, o tema ora debatido – abusividade de taxa - trata-se de matéria unicamente de direito, revelando patente a inutilidade da diligência requerida, já que em nada pode influenciar no julgamento da lide (art. 370, § único, CPC).

Destarte,
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

3. DO MÉRITO

Rememoro que a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno de aferir quanto a (i)legalidade da
capitalização dos juros,
utilizando

a
Tabela Price.

Pois bem.

A
situação em tela não demanda maiores elucubrações, sendo a matéria recorrente nos tribunais pátrios.

O
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo decidiu que
“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 24.9.2012).

In casu
, não resta dúvida de que houve a contratação expressa da capitalização, notadamente porque o percentual da taxa anual de juros em 19,84% é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,52%, como se vê do instrumento juntado às fls. 13/15-v (pág. 25/30 do arquivo parte 1).

Em relação a aplicação da Tabela Price, esta Colenda 4ª Câmara Cível já assentou que a sua utilização,
por si só,
não revela a
abusividade na capitalização dos juros,
notadamente quando praticados na média do mercado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato bancário. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. SERVIÇO DE TERCEIRO E SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA NÃO BANCÁRIO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É cabível a discussão, em sede de ação revisional, do contrato e de suas cláusulas, a fim de serem afastadas eventuais ilegalidades. 2. Ausente a comprovação de que os juros se revelam abusivos, refugindo da média, deve prevalecer o índice livremente contratado. Outrossim, verificando no caso que a taxa efetiva anual é superior ao duodécuplo da mensal, deve ser permitida a incidência da capitalização em periodicidade inferior à anual.
3. A adoção do sistema francês de amortização, que utiliza a tabela price para a correção e aplicação dos juros sobre o saldo devedor, não configura, por si só, abusividade na capitalização dos juros, mormente quando estes não se revelam ilegais dentro da realidade do mercado
4. Embora a cobrança de serviços de terceiros esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação. 5. Frente à ausência de discriminação de sua finalidade na avença celebrada entre as partes, revela-se abusiva a cobrança do encargo denominado de serviço de correspondência não bancário. 6. Deve ser determinada a restituição dos valores pagos de forma abusiva, na forma simples. 7. A situação a qual o apelante fora submetido não ultrapassa os limites do mero dissabor, inexistindo efetiva lesão a sua reputação moral. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 035120091471, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019
)

APELAÇÕES CÍVEIS CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS CAPITALIZAÇÃO LÍCITA DOS JUROS PREVISÃO CONTRATUAL - TABELA PRICE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRECEDENTE VINCULANTE Nº 958 DO C.STJ - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DE GRAVAME ELETRÔNICO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO CONSUMIDOR IMPROVIDO. 1 Conforme assentado pelo STJ, para que se reconheça abusividade no percentual de juros , não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).
2 A utilização do método de amortização denominado Tabela Price , por si só, não representa ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, é legal a pactuação da capitalização de juros.
3 - Com relação à cobrança da tarifa de serviços de terceiros , mostra-se ilegal, notadamente porque além da onerosidade do valor cobrado, inexiste a determinação exata ao consumidor de quais serviços estavam lhe sendo prestados, haja vista a cobrança não ter vindo acompanhada de qualquer recibo referente ao pagamento de terceiros. 4 - Considera-se válida a cobrança de registro de gravame , já que o valor cobrado não apresenta despesa desarrazoada ao consumidor e, mormente quando comprovado o serviço efetivamente prestado, eis o registro no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. 5 - Com referência a irresignação à repetição do indébito , a jurisprudência do colendo STJ é firme no sentido de que diante da inexistência de má-fé na prática consumerista, afigura-se devida a repetição do indébito ao consumidor lesado, registrando, todavia, que a restituição, na espécie, deve ocorrer de forma simples. 6 - Recurso do Banco parcialmente provido. Recurso do Consumidor improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 011130025049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

Des
se

modo
,
não havendo ilegalidade na utilização da
T
abela
P
rice para capitalização de juros
no caso presente
,

de
ve

a sentença
ser mantida na sua íntegra.

4. DO DISPOSITIVO

Dito isso,
rejeito a preliminar de intempestividade
suscitada em contrarrazões
,
conheço do recurso
,

rejeito

a preliminar de nulidade
do julgamento por
cerceamento
ao direito de
defesa
e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, para
manter
a r. sentença.

Na forma do artigo 85, § 11º do CPC, majoro a verba honorária para
1
6
% (
dezesseis
por cento)
, contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça a apelante.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)